Tribunal: TJPA
Processo: 0002842-52.2020.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002842-52.2020.8.14.0012

APELANTE: FABRICIO DUTRA FONSECA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECRETO CONDENATÓRIO. ART. 157, §2º, II E §2ª-A, I, DO CP. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. IMPOSSIBILIDADE.

ARMA DE BRINQUEDO. ARTEFATO QUE PRECISA SER APREENDIDO PARA CONSTATAÇÃO DE SIMULACRO

OU NECESSÁRIA PERÍCIA TÉCNICA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM COMENTO. PRECEDENTES DO STJ
.
PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO QUANDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, CONFIRMAM A SUA UTILIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA EXASPERAÇÃO REALIZADA NA PENA-BASE NO VETOR CONSEQUÊNCIAS QUE JUSTIFICA A SUA REVISÃO. FRAÇÃO INADEQUADA E SEM FUNDAMENTAÇÃO, UTILIZADA NA REDUÇÃO DA PENA, REFERENTE A ATENUANTE DE CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A INCIDÊNCIA DAS DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, NA TERCEIRA-SE, AGRAVANDO SOBREMANEIRA A PENA. REDIMENSIONAMENTO IMPERATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABRICIO DUTRA FONSECA
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-o à pena definitiva de
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos
crimes previsto no
art. 157, §2º-A, I, c/c §2º, II, do Código Penal (Num. 5906686 - Pág. 1/11).

As razões da apelação voltam-se, preliminarmente, para a revogação da prisão preventiva. No mérito, pugna pela revisão da dosimetria da pena, requerendo o expurgo do desvalor aplicado nos vetores “antecedentes” e consequências”, por ausência de fundamentação idônea e incidência de fração menos gravosa; a retificação da fração imposta para a atenuante de confissão, na forma legal, e incidência de apenas uma causa de aumento de pena,
Num. 5906689 - Pág. 1/10.

Em Contrarrazões,
Num. 5906691 - Pág. 1/5
, o Ministério Público requereu o CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do apelo para promover a revisão da dosimetria da pena, expurgando a valoração negativa do vetor “antecedentes”, readequando a fração aplicada para a atenuante de confissão para 1/6 e realizar o decote da causa de aumento relativa à arma de fogo, por ausência de justificativa para a incidência de mais de uma causa de aumento,
Num. 6039130 - Pág. 1/5.

Autos vieram-me conclusos

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

2.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR

O apelante pugna pela revogação da prisão preventiva, aduzindo que o Magistrado apenas manteve a sua prisão, sem fundamentação

O
pleito não merece acolhimento, diante da inadequada via eleita utilizada, visto que a ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direto Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme prevê o art. 30, inciso I, alínea 'a', do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se
:

Art. 30. A Seção de Direito Penal será composta pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I. Processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

ACÓRDÃO Nº APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL PROCESSO Nº 0800136-33.2021.8.14.0140 COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA APELANTE: CLADEILSON SILVA ADVOGADA PARTICULAR: ANTONIA MARIA IRANILDA VIEIRA DE SOUSA, OAB/PA 28.151 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). P R E L I M I N A R E S DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. O EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO DE QUE O RECURSO DE APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO, NA MEDIDA EM QUE TAL PLEITO DEVE SER APRECIADO EM INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, MEDIANTE COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. AO CONTRÁRIO DO ALEGADO PELA DEFESA, A MAGISTRADA SENTENCIANTE ANALISOU TODAS AS TESES AVENTADAS, E, PRINCIPALMENTE PELO FATO DA DEFESA NÃO LOGRAR ÊXITO EM DEMONSTRAR O EFETIVO PREJUÍZO POR SI SOFRIDO (TJ-PA - APR: 08001363320218140140, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/03/2023).

3.

DO MÉRITO

3.1. DA AUTORIA E MATERIALIDADE

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença condenatória que lhe aplicou a pena de
12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 110 (cento e dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado, alegando que

o Juiz
A Quo
apresentou fundamentação inidônea para exasperar a pena-base nas circunstâncias “antecedentes” e “consequências”, aplicando, ainda, a fração de 1/6, o que, a seu ver, foge do padrão adotado pelo STJ.

No mais, alegou que a segunda fase da pena merece reparo, visto que a fração aplicada para a atenuante de confissão foi diversa à 1/6. Requereu o afastamento das causas de aumento relativa à arma branca e arma de fogo.

Vejamos.

A Denúncia (
Num. 5906611 - Pág. 1/2
) narra o que se segue:

“Consta da peça informativa em anexo que, no dia 22 de abril de 2020, por volta das 19h00, em via pública, o denunciado FABRÍCIO DUTRA FONSECA, vulgo "TIZIL" na companhia de outro indivíduo não identificado e portando uma arma de fogo e uma faca, abordaram vitima MARIA DAS GRACAS BARRA DE SOUSA, ato contínuo subtraíram uma bermuda, um cordão de ouro e uma bolsa, contendo dois aparelhos celulares Samsung A10, e após, empreenderam fuga. Fato ocorrido neste município. Depreende-se dos autos, que no dia e hora dos fatos, a vítima transitava em sua motocicleta acompanhada de seus filhos, quando, repentinamente, foi abordada pelo denunciado e um segundo indivíduo não identificado, que o mesmo apontava uma arma de fogo para o rosto da vítima e ato continuo subtraiu a sua bolsa e o seu cordão de ouro, enquanto o denunciado, portando uma faca subtraiu uma bermuda que estava com um dos filhos da vítima. A dupla, após o crime, empreendeu fuga para rumo ignorado"
.

O réu foi condenando pela prática dos crimes
previstos no
art. 157, §2º, II c/c §2º- A, I, do CP, que assim dispõem.

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...)

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...)
§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
”.

Verifica-se que não há insurgência quanto a autoria e materialidade do crime telado.

A materialidade restou constatada a partir do
Auto de inquérito por flagrante, Num. 5906612 - Pág. 1, Auto de apreensão e apresentação de objeto, Num. 5906612 - Pág. 4, Auto de entrega, Num. 5906612 - Pág. 7, auto de reconhecimento de pessoa, Num. 5906612 - Pág. 8.

A autoria é incontestável, consistente nos depoimentos da vítima e das testemunhas, que confirmaram as declarações prestadas perante autoridade policial, somada à confissão do acusado, em juízo.

A prática do crime de roubo em concurso de pessoas, bem como a utilização de arma branca (faca) restaram comprovadas pelo depoimento da vítima.

Durante seu interrogatório, o réu confessou que utilizou uma faca. Quanto a arma de fogo, afirmou se tratar de simulacro (arma de brinquedo)

3.1.

EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A pretensão de afastamento da majorante sob a alegação de que se trata de simulacro depende da apreensão do artefato para a realização de perícia que determine seu potencial lesivo, o que não ocorreu na hipótese. É o entendimento remansoso do STJ:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar

de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.
4. Agravo regimental não provido (AgRg no HC n. 720.951/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022).

Ademais, a mesma Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, o que ocorreu no presente caso.

Assim,
devidamente demonstrada pelo depoimento da vítima e pela confissão do acusado, o emprego de arma de fogo,
a tese defensiva de decote da causa de aumento de pena não merece acolhimento, não havendo reparos, na sentença, a ser realizado, neste sentido.

A condenação não teve qualquer relação com o uso de arma branca, em que pese a confissão do acusado, visto que o Juiz Sentenciante aplicou definição jurídica diversa aos fatos narrados na exordial acusatória (
emendatio libelli)
, razão pela qual resta prejudicado o pedido de reforma.

Não vislumbro conduta ilegal na fase inquisitorial e judicial passível de nulidade.

Diante do exposto, mantenho a condenação pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II c/c §2º -A, I, do Código Penal, e passo à dosimetria da pena.

4. DOSIMETRIA DA PENA

O apelante apelou requerendo o expurgo da exasperação da pena-base realizada nos vetores “antecedentes” e consequências”, arguindo ausência de fundamentação idônea.

Afirmou que o
Juiz A Quo
, utilizou de fração mais gravosa no cômputo da pena-base, sem sustentação.

Pugnou pela retificação da fração imposta para a atenuante de confissão, na forma legal, e incidência de apenas uma causa de aumento de pena, na forma do parágrafo único do art. 68 do Código Penal.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O crime de roubo, previsto no art. 157, do CP, dispõe:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Dentro da margem contida no preceito secundário, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa
.

Na análise das circunstâncias judiciais, assim sopesou:

“
1. CULPABILIDADE: o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a ser valorado 2. ANTECEDENTES: o réu registra contra si antecedente por furto ocorrido pouco menos de um mês antes da ação penal gerada nestes autos, fato este que desabona ainda mais a reiteração criminosa. portanto vejo por bem valorar tal circunstância; 3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, portanto deixo de valorar tal quesito; 4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada. portanto deixo de valorar tal quesito; 5. MOTIVOS: os motivos do crime, ainda que repugnantes, são inerentes ao tipo, qual seja o lucro fácil, nada tendo a ser valorado: 6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado; 7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências do crime são negativas, haja vista que o bem da vítima não foi recuperado, portanto, hei por justo valorar tal circunstância em relação a ambos os autores.8. COMPORTAMENTO DA VITIMA: vítima em nada contribuiu para o ilícito”.

Foram consideradas duas circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, “antecedentes” e “consequências”.

Em relação aos antecedentes,
o magistrado entendeu pela exasperação ao considerar como negativa a existência de um furto ocorrido menos de um mês antes da Denúncia.

Considerando se tratar de processo em curso e, em respeito ao entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, enunciado 444 de que
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base,
entendo que a fundamentação é inidônea para promoção da exasperação da pena-base, porém, ao analisar a certidão de antecedentes do réu, Num. 5906679 - Pág. 5, verifico que possui um processo com trânsito em julgado, inclusive na fase de execução da pena (nº 0004308-52.2018.8.14.0012), razão pela qual mantenho o desvalor.

A vetorial “consequências do crime”, diz respeito a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

A não recuperação da res furtiva é inerente aos delitos patrimoniais, não constituindo fundamento idôneo para exasperação da pena-base (STJ - AREsp: 2107491 MG 2022/0110968-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 27/05/2022), razão pela qual expurgo a exasperação realizada pelo juiz
A Quo
.

Assim, diante da
presença de uma circunstância negativa (antecedentes), o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal
(
RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber)
,

imputando-lhe a fração de 1/8, fixo-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (dez) dias-multa.

Sem agravantes na segunda fase, mantenho a incidência da atenuante de confissão (art. 65, III “d”, CP), reduzindo (1/6), a pena provisória ao mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, merece reforma a análise das causas de aumento da pena, forte no art. 68, parágrafo único, do CP, onde reconheço o aumento de pena no patamar de 2/3 (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, CP).

Sem causas de diminuição, torno definitiva a pena de FABRICIO DUTRA FONSECA, em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, na forma do artigo 33, §2º, “b”, Código Penal.

Mantidos os demais consectários definidos na sentença condenatória.

4. DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena de FABRICIO DUTRA FONSECA para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto
.

É o voto.

Belém, 05/12/2023